Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726893-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TURISMO PONTOCOM - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0008180-45.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, que visava à localização de imóveis irregulares em nome da executada, passíveis de penhora. O juiz do feito indeferiu o pedido em questão, por entender que a providência poderia ser requerida administrativamente pela parte credora, sem a necessidade de interferência judicial. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a jurisprudência deste Tribunal admite o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, quando esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, sendo esse o caso dos autos, visto que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, ERIDFT, bem como pesquisas extrajudiciais, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, já tendo, inclusive, o processo sido suspenso. Diz que há perigo de lesão grave ao agravante, pois há eminente risco de incidir o instituto da prescrição intercorrente no caso, frustrando, assim, as chances de o ora agravante reaver seu crédito. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, bem como pelo deferimento da liminar para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de que seja informado se a agravada possui imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória pugnada. Preparo recolhido (ID 47817512/ 47817514). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um exame perfunctório dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos. Isso porque, na origem, os autos versam sobre ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual o banco-agravante persegue o pagamento de empréstimo contraído pela agravada, que não fora adimplido. Foram empreendidas diversas diligências no intuito de localizar bens da executada passiveis de contrição (consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, ERIDFT, bem como pesquisas extrajudiciais, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal), todas sem êxito, tendo os autos, inclusive, sido arquivados. Dessa forma, após o desarquivamento dos autos, o banco-agravante requereu ao Juízo de origem que fosse oficiada a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o objetivo de verificar a existência de imóveis irregulares vinculados à agravada, com o intuito de dar efetivo cumprimento à sentença, garantindo, assim, a satisfação de seu crédito. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do Código de Processo Civil. Nesse sentido, disciplina o art. 6° do CPC que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Portanto, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Quanto à possibilidade de o judiciário expedir ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), no intuito de localizar imóveis irregulares do devedor, observo que esta eg. Turma Cível vem se posicionando no sentido da possibilidade de cooperação judicial, quando esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC. 2. Tendo o agravante envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é plausível a expedição de ofício à SEFAZ, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo acrescido). Portanto, quanto à probabilidade do direito do banco-agravante, constato a sua presença, sobretudo em razão dos diversos esforços infrutíferos empreendidos pelo credor no intuito de localizar bens da executada. Nesse quadro, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, consistente na possibilidade de arquivamento dos autos, deve ser concedido o efeito suspensivo pugnado, para sobrestar a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, Ante o exposto, defiro a liminar postulada, para determinar ao MM. Juízo a quo expeça ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, solicitando informações a respeito de imóveis passíveis de penhora, em nome da agravada. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA